Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e Distrito Federal, contra sentença que os condenou a pagar R$ 5.000,00 por danos morais à parte autora, em virtude de sua indevida inscrição em dívida ativa.
2. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva dos recorrentes, na situação dos autos, ante a constatação da presença de conduta ilícita, dano e nexo causal.
3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.
4. A indenização imaterial arbitrada na importância de R$ 5.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos, que corretamente ponderou o seu valor, como lá demonstrado.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.